Tribunal: TJPA
Processo: 0813772-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813772-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JUAREZ GONCALVES BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. AFASTADA.
ARTIGO 1.017, DO
CPC
/2015
. MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA.

1.

Tratando-se de autos eletrônicos, como na hipótese, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput do art. 1.017 do CPC.

2. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
JUAREZ GONCALVES BEZERRA
contra decisão monocrática (ID. 7426234) da lavra deste Relator, nos autos de Agravo de Instrumento interposto
BANCO DO BRASIL S/A,

cujo teor da diretiva

foi de sobrestamento do feito até o julgamento final da questão jurídica afetada.

A agravante suscita, em suma, a
irregularidade de representação de procuração, alegando que não consta nos autos o supracitado documento ou substabelecimento que legitime o agravante a ingressar com recurso; que consta irregularidade tanto no recurso de Agravo de Instrumento como no recurso de Apelação (nº. 00082353720158140301) já transitado em julgado pelo mesmo Relator da decisão Monocrática que admitiu o Agravo de Instrumento em fase de cumprimento de sentença, constando a irregularidade na representação processual. Art. 76 §2º do CPC.

Alude que a decisão ora agravada determina a suspensão dos autos com base apenas no requerimento do agravante, sem a devida análise de admissibilidade do recurso e do objeto da ação, para que não afete a segurança jurídica, e traga prejuízo irreparável ao autor da ação.

Ressalta que a suspenção do processo na fase em que se encontra não deve ser aceito, uma vez que não existe correlação com as ações de originou o IRDR.

Ante esses argumentos, requer que o Agravo Interno seja levado à apreciação do Colegiado para reformar a decisão combatida, dando-lhe provimento para análise dos pressupostos legais que requer com base no artigo 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, e nos artigos 289 e seguintes do Regimento Interno TJPA.

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 9497943) pugnado pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Inicialmente quanto a alegação de irregularidade de representação de procuração, verifico que não prospera tal argumento.

Isso porque, tratando-se de autos eletrônicos, como na hipótese, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput do art. 1.017 do CPC. Confira-se:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

(...)

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Desse modo, não há que se falar em inadmissibilidade do
Agravo
por inobservância do
artigo 1.017, do
CPC
/2015
, visto que tal providência, a toda evidência, não se afigura como obrigatória no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 281 DO STF. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2º, DO NCPC. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. ART. 1.017, § 5º, DO NCPC. INAPLICÁVEL. CORTES SUPERIORES. ACESSÃO AUTOS ELETRÔNICOS. INVIABILIDADE. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não se conhece do recurso especial aviado de agravo de instrumento julgado monocraticamente.

3. Inexistência de exaurimento das vias ordinárias obrigatórias.

Incidência da Súmula n.º 281 do STF.

4. Conforme o disposto no art. 76, § 2º, I, do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.

5. Não se pode conhecer da procuração ou do substabelecimento apresentados a destempo, pois foram protocolizados fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática.

6. A dispensa, prevista no art. 1.017, § 5º, do NCPC, aplica-se a interposição do agravo de instrumento e está voltada à primeira e à segunda instâncias de jurisdição, não alcançando as instâncias superiores, diante da impossibilidade de acesso deste Tribunal Superior aos autos eletrônicos originais.

7. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.137.702/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Nesse sentido, mantenho a decisão de sobrestamento deste feito até o julgamento final da questão jurídica afetada, visto que
não há que se falar em inadmissibilidade do
Agravo
por inobservância do artigo 1.017, do
CPC
/2015
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, porém
lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação,
para que seja mantida a decisão agravada.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/05/2023